Tribunal: TJMT
Processo: 1001518-72.2022.8.11.0028
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001518-72.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[IMIC - INDUSTRIA MECANICA IRMAOS CORGOZINHO LTDA. - CNPJ: 18.689.125/0001-36 (APELANTE), MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA - CPF: 755.023.726-34 (ADVOGADO), ALTMA INDUSTRIAL E GUINDASTE EIRELI - CNPJ: 35.065.469/0001-93 (APELADO), DOUGLAS DE BARROS IBARRA PAPA - CPF: 005.535.421-17 (ADVOGADO), WILTON MARQUES DO AMARAL JUNIOR - CPF: 015.955.451-90 (ADVOGADO), CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPACAO S.A. - CNPJ: 30.254.162/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPACAO S.A. - CNPJ: 30.254.162/0002-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE
: IMIC – INDÚSTRIA MECÂNICA IRMÃOS CORGOZINHO LTDA

APELADO
: ALTMA INDUSTRIAL E GUINDASTE EIRELI

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – PENHORA DE BENS - EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA E ERRO DE PREMISSA – ARTIGO 489, II § 1ª, IV, DO CPC/15 – NULIDADE SENTENÇA – JULGAMENTO
ULTRA PETITA
- CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE AVALIAÇÃO -

REJEIÇÃO – MÉRITO - CONSTRIÇÃO DE BENS EM PROCESSOS DISTINTOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO

–

AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO COMPETENTE – ART. 522 DO CC -– INOPONIBILIDADE A TERCEIRO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL - RECONHECIMENTO DE FIRMA – SEGURANÇA JURÍDICA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A sentença recorrida não contém qualquer vício ou erro de premissa, dela constando o relatório, no qual se percebe o registro criterioso dos fatos importantes do processo, traduzindo a prestação jurisdicional pleiteada, além de indicar o magistrado as razões que embasaram o seu convencimento, fazendo menção expressa às particularidades do caso e demonstrando os motivos que não ensejaram o acolhimento do pedido inicial, portanto, não havendo violação a quaisquer incisos do § 1º do art. 489 do CPC/15.

2. É dever do Juiz proceder ao julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC/15, o que não importa em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. A realização de avaliação dos bens penhorados no feito executivo, objeto dos embargos de terceiro, não impede o seu julgamento antecipado, inclusive a avaliação pode ser realizada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

4. O julgamento
ultra petita
não seria suficiente para anular o julgado, bastava apenas adequar de modo que fosse decotado o excesso nela eventualmente verificado, restringindo-se aos limites do pleito inicial, sem alternar-lhe a substância.

5. Ocorrendo a penhora/arresto sobre bem gravado com reserva de domínio, afigura-se legítimo ao real proprietário, como terceiro interessado, opor embargos de terceiro em face do exequente, todavia, a cláusula de reserva de domínio não registrada no órgão competente, como no caso, é inoponível em relação a terceiro, a teor do que dispõe o art. 522 do CC, portanto, suscetível de constrição.

6. O instrumento particular de transação extrajudicial deve apresentar o mínimo de verossimilhança, não sendo hábil para produzir efeitos para além das partes o contrato que não conta sequer com reconhecimento de firma, a fim de verificar se foi assinado na data pactuada, dando maior segurança jurídica ao documento.

7. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
INDÚSTRIA MECÂNICA IRMÃOS CORGOZINHO LTDA. - IMIC
(
ID nº 212748436
) em face de sentença que
julgou improcedentes
os pedidos formulados nos
Embargos de Terceiros nº 1001518-72.2022.8.11.0028
, ajuizados contra
ALTMA INDUSTRIAL E GUINDASTE EIRELI
, ora apelada, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa que será apurado pela avaliação dos bens penhorados, nos termos do art.85, §2º, do CPC/15.

Os embargos de declaração interpostos pela INDÚSTRIA MECÂNICA IRMÃOS CORGOZINHO LTDA. – IMIC, foram rejeitados no
ID nº 212748440
e ID nº 21274842.

Inicialmente, em preliminar, pretende a apelante nulidade da sentença apelada em razão de julgamento
ultra petita,
implicando em cerceamento de defesa, uma vez que ambas as partes concordaram e requereram a suspensão do curso dos embargos de terceiros, a fim de permitir a conclusão da avaliação na execução apensa para posterior prosseguimento e julgamento do feito.

Contudo, o feito foi julgado antecipadamente, tendo a sentença ultrapassado os limites dos pedidos da apelante, julgando integralmente improcedentes os Embargos de Terceiro sem possibilitar a prévia avaliação dos bens no feito executivo, em que pese o requerimento formulado por ambas as partes nesse sentido.

Pontua que não foi oportunizado à apelante a produção probatória, contrariando o art. 369 do CPC/15, o qual confere às partes o direito ao emprego de todos os meios legais e moralmente legítimos para provar suas alegações e influir na convicção do Juiz, configurando cerceamento de defesa.

No mérito, sustenta que restou comprovada a propriedade da apelante em relação aos veículos objeto do Contrato, conforme existência de registro junto ao DETRAN.

Adiante, enfatiza que houve erro de premissa e carência de fundamentação da sentença, declarando que a sentença apelada julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiro, sob a justificativa de que a cláusula de reserva de domínio prevista no contrato firmado entre a apelante e a executada CPM não poderia ser oposta contra terceiro adquirente de boa-fé, considerando a ausência de registro em cartório. Entretanto, diante das circunstâncias dos autos, a premissa utilizada no julgamento da lide reputa-se claramente equivocada, merecendo ser revista.

Defende que a atuação da apelada no feito executivo demonstra claramente sua má-fé, primeiramente, em apropriar-se indevidamente de bens sabidamente pertencentes à apelante para satisfazer a execução contra terceira (CPM) e, em momento posterior, a ocultação criminosa dos mesmos bens para inviabilizar sua avaliação pelo Oficial de Justiça.

Alega que a comunicação e comprovação do direito de propriedade da apelante ocorreu ainda no curso do arresto, isto é, antes mesmo de ter sido concretizada a penhora e expropriação dos bens, como ainda não ocorreu até a presente data, devido à ocultação dos bens pela apelada. Prova disto é a manifestação da própria apelada, nos autos da ação executiva, informando a existência de ordem judicial em processo de terceiros para desmontagem da planta da empresa CPM – CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÃO S/A.

Assim, ante a confissão da própria apelada, é inegável que esta possuía conhecimento sobre a propriedade da apelante sobre os bens e da ordem de penhora previamente exarada pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte/MG e, mesmo assim, optou por seguir com a remoção ilegal.

No mais, ressalta que é imperiosa a apreciação pelo Tribunal acerca de tais fatos, em relação aos quais manteve-se omisso o Juízo singular, notadamente para reconhecer a má-fé da apelada e, por conseguinte, a ilegalidade do arresto praticado na ação executiva, determinando-se a devolução da integralidade dos bens arrestados à apelante.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso de apelação ora interposto, para acolher a preliminar de nulidade da sentença, por configurar-se
ultra petita
, cassando-se a sentença e promovendo-se o julgamento imediato do mérito, nos termos art. 1.013, §3º, II, do CPC/12, ou reformar a sentença, para que:

a)
nos moldes pleiteados na petição de ID 110371499, seja reconhecida a propriedade da Apelante em relação aos dos veículos
Caminhão Volkswagem 24280
com Munk Madal Palfinger MB43607
e
Caminhão Guindalto Ford Cargo 2422
com equipamento Madal MD250
, registrados no DETRAN/MG em nome da apelante, e, consequentemente, declarada a nulidade do arresto ilegalmente realizado pela apelada, determinando-se a imediata devolução dos veículos;

b)
seja intimada da apelada para informar a atual localização de todos os bens arrestados, a fim de viabilizar a avaliação por Oficial de Justiça no processo executivo, determinando-se a suspensão do processo dos embargos de terceiros até a conclusão da referida avaliação, após a qual deverão ser devolvidos à apelante todos os bens que excederem o valor da execução.

c)
caso a apelada descumpra a determinação do item anterior, seja reconhecida sua má-fé e violação dos deveres legais atribuídos ao depositário judicial, com sua consequente condenação à devolução de todos os bens arrestados diretamente à apelante, sob pena de busca e apreensão, bem como ao ressarcimento de todos os prejuízos causados à apelante, a serem apurados em liquidação de sentença, e ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em patamar máximo, (arts. 77 e 161, do CPC); e

d)
invertendo-se os ônus de sucumbência impostos na sentença, majorando-se os honorários de sucumbência fixados, considerando o trabalho realizado em grau recursal (art. 85, §11, CPC).

As contrarrazões da ALTMA INDUSTRIAL E GUINDASTE EIRELI, vieram no
ID nº 212748450
, oportunidade em que esta rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso, alegando indícios de fraude e negócio simulado quanto à cláusula de reserva de domínio, tendo em vista que a embargante chegou a ser sócia da CPM.

Os autos foram remetidos ao Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça, para que fosse realizada uma tentativa de conciliação entre as partes, todavia, restou infrutífera (
ID nº 228217194
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO E ERRO DE PREMISSA

Eminentes pares.

Conforme se denota, pretende a apelante
INDÚSTRIA MECÂNICA IRMÃOS CORGOZINHO LTDA. - IMIC
, a nulidade da sentença por vício de fundamentação e erro de premissa fática, nos termos do artigo 489, II, §1º e IV, do CPC/15.

Não procede o inconformismo da parte apelante no que tange à ausência de fundamentação e erro de premissa.

Importa consignar que a fundamentação da sentença constitui um de seus mais importantes elementos, além de ser exigência expressa do art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, e sua ausência, como requisito essencial, torna-a nula.

De mais a mais, os elementos essenciais da sentença são estabelecidos no
artigo 489 do CPC/15
, inclusive a parte apelante alegou afronta a tal dispositivo legal, em especial seu § 1º, inciso II e IV.

Não é de se olvidar que diante do que prevê o dispositivo acima, a sentença deve conter o relatório com os fatos relevantes do processo, os fundamentos em que, analisando as questões de fato e de direito, se conclua pela rejeição ou acolhimento das teses sustentadas e, por derradeiro, o dispositivo em que são resolvidas as questões submetidas à apreciação do juízo.

A seu turno, o
§1º do art. 489 do CPC15
, estabelece balizas objetivas à fundamentação do provimento jurisdicional, assinalando, especificamente em seus
incisos II, e IV
, a necessidade de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador:

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; (...)

“§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...);

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;”

Com a devida vênia, a sentença recorrida não contém qualquer vício ou erro de premissa, dela constando o relatório, no qual se percebe o registro criterioso dos fatos importantes do processo, traduzindo a prestação jurisdicional pleiteada, além de indicar o magistrado as razões que embasaram o seu convencimento, fazendo menção expressa às particularidades do caso e demonstrando os motivos que ensejaram o desacolhimento do pedido inicial.

Verifica-se ainda que o Juiz singular observou adequadamente o dever de fundamentação, que o levou com firmeza à conclusão, baseada em fundamentos idôneos, citando entendimento jurisprudencial.

Outrossim, não se deve olvidar que o magistrado não está obrigado a analisar pontualmente todas as teses, argumentações e/ou dispositivos legais elencados pelas partes litigantes, mas sim expor os fundamentos fáticos e jurídicos que amparam a sua decisão.

Sobre o tema, vale colacionar decisões proferidas no
Superior Tribunal de Justiça
e no
Supremo Tribunal Federal
:

"REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Esta Corte Superior de Justiça orienta-se no sentido de que inexiste nulidade processual nas hipóteses em que o magistrado sentenciante apresenta fundamentação concreta, embora sucinta, que seja apta ao enfrentamento da controvérsia judicial submetida a seu crivo. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal local, ao concluir pela existência de fundamentação suficientemente apta a lastrear o decreto condenatório e ao indicar os motivos concretos pelos quais deu parcial provimento ao recurso defensivo com o fim de abrandar a sanção imposta e o regime inicial de resgate, alinhou-se à jurisprudência deste Sodalício sobre o tema. 3. Encontrando-se o acórdão fustigado em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte, a pretensão contida no apelo nobre esbarra no óbice previsto no Enunciado nº 83 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido."
(STJ - AgRg no AREsp: 1125353 SP 2017/0160204-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

"O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide; declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional"
(STF - AgRg na Agln 394.019-1-AC - 1ª T. - Rel. Min. Sepúlveda Pertence - DJU 21.02.2003 - RT-818/511)

Assim,
rejeito a preliminar de ausência de fundamentação e premissa equivocada
.-

VOTO – NULIDADE SENTENÇA – DECISÃO
ULTRA PETITA
IMPLICANDO EM CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares.

Na concepção da apelante a sentença é nula em razão de julgamento
ultra petita,
implicando em cerceamento de defesa, uma vez que ambas as partes concordaram e requereram a suspensão do curso dos embargos de terceiros, a fim de permitir a conclusão da avaliação na execução apensa para posterior prosseguimento e julgamento do feito.

Contudo, o feito foi julgado antecipadamente, tendo a sentença apelada ultrapassado os limites dos pedidos da apelante, julgando integralmente improcedentes os Embargos de Terceiro sem possibilitar a prévia avaliação dos bens no feito executivo, em que pese o requerimento formulado por ambas as partes nesse sentido.

O direito não socorre à apelante – até porque, a prévia avaliação dos bens no feito executivo não impede o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo § 1º do artigo 355 do CPC/15:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;”

No tocante ao cerceamento de defesa, de igual sorte, não procede as alegações do apelante – até porque, a avaliação dos bens constritos pode ser realizada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

Ademais, é dever do Juiz proceder ao julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas, nos termos do
art. 355, I, do CPC/15
, o que não importa em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;”

Sobre o tema:

"APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA A RESOLUÇÃO DA LIDE – JUIZ DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. O cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Consoante dicção do art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias (...)”
(TJMT 00090595920168110037 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 14/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2021)

Ademais, ainda que houvesse decisão
ultra petita,
esta

não seria suficiente para nulidade de toda a sentença, bastava apenas adequar de modo que fosse decotado o excesso nela eventualmente verificado, restringindo-se aos limites do pleito inicial, sem lhe alterar a substância.

Desta forma,
rejeito a preliminar de nulidade de julgamento
ultra petita
e de
cerceamento de defesa
.-

VOTO – MÉRITO

Eminentes pares

Conforme se denota, trata-se na origem de
Embargos de Terceiros
interpostos pela apelante
INDÚSTRIA MECÂNICA IRMÃOS CORGOZINHO LTDA. - IMIC
contra o arresto de bens de sua propriedade, deferido em favor da apelada
ALTMA INDUSTRIAL E GUINDASTE EIRELI
em processo de
Execução n° 1003786-36.2021.8.11.0028
movido em face da empresa
CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÃO S/A (CPM).

Ponderou a embargante/apelante que os referidos bens correspondem a equipamentos por ela fabricados e veículos fornecidos, os quais permanecem registrados em seu nome, em favor da executada CPM e alienados por meio de contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio firmado em 2019.

Informou ainda que após o inadimplemento da CPM em relação ao pagamento do valor pactuado para aquisição dos bens fabricados e fornecidos pela apelante, o qual voltou a ocorrer após duas tentativas de renegociação da dívida, a embargante/apelante ingressou com Execução de Título Extrajudicial na comarca de Belo Horizonte/MG, com a finalidade de recuperar o crédito.

Declarou também que na ação executiva nominada no parágrafo acima, a apelante obteve o deferimento do pedido de penhora e remoção de bens situados na sede da CPM, na comarca de Poconé/MT, conforme decisão proferida em 16/05/2022, com a sucessiva distribuição de carta precatória na referida comarca para cumprimento de mandado de penhora e avalição dos equipamentos e veículos.

Ocorre que, durante o cumprimento do referido mandado, a apelante tomou conhecimento sobre o arresto e remoção ilegal dos bens em questão, por ordem exarada em 09/06/2022 na execução movida pela apelada em face da CPM. A referida ordem de arresto teve seus efeitos inicialmente suspensos por decisão liminar proferida nestes Embargos de Terceiro, a qual foi posteriormente reformada por esse TJMT.

No mais, enfatizou a apelante que demonstrou ser a real proprietária dos veículos, os quais inclusive estavam registrados em seu nome perante o órgão de trânsito, bem como a apelante permaneceu arcando com o pagamento anual do IPVA relativo aos bens, dos quais, contudo, não poderia usufruir, considerando que estes permaneciam, indevidamente, em posse da apelada e em local desconhecido, conforme certificado pelo Oficial de Justiça.

Concluiu que a sentença desconsiderou completamente o pedido de julgamento parcial e a inegável propriedade da apelante em relação aos referidos veículos, considerando o comprovado registro no DETRAN/MG, além de ignorar a necessidade de prévia avaliação dos equipamentos e materiais objeto do contrato, ilicitamente ocultados pela apelada, haja vista o risco de apropriação indevida de patrimônio em valor excessivo em relação ao crédito executado.

Por sua vez, em contestação, a embargada/apelada defendeu a improcedência da ação, diante dos indícios de fraude e negócio simulado quanto a cláusula de reserva de domínio, tendo em vista que a embargante chegou a ser sócia da CPM.

Após a impugnação à contestação, os autos foram julgados improcedentes, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

Conforme se denota, a irresignação da embargante reside no fato de que, uma vez não adimplido o contrato pelos compradores iniciais (MIL PARTICIPAÇÕES LTDA e seus sócios), o bem não poderia ter sido arrestado em favor da embargada/exequente porque aquele que estava na posse dos bens ainda não detinha sua propriedade, diante da existência da CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO.

Inicialmente, cumpre verificar a aludida fraude e negócio simulado quanto à cláusula de reserva de domínio, conforme alegado pela embargada/apelada/exequente.

Pelos documentos juntados aos autos, verifica-se a embargante/apelante
INDUSTRIA MECÂNICA IRMÃOS CORGOZINHO LTDA - IMIC
-, integrou o quadro societário da
CIA.

PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÃO S/A (CPM)
através do “
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
” de
ID nº 212748426
. Pelo aludido documento restou demonstrado a sua integração no capital social (27%). Confira as principias cláusulas contratuais:

Denota-se ainda que em 2019, as quotas societárias pertencentes à
IMIC
foram integralmente transferidas à
Mil Participações
, que se comprometeu a efetuar o pagamento do valor devido pelos equipamentos e materiais fornecidos pela
IMIC
, conforme
CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO
, firmado em
18/01/2019
, com Cláusula de Reserva de Domínio.

Pelo que se observa do citado
CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO
de
ID nº 212751760
,

a INDÚSTRIA MECÂNICA IRMÃOS CORGOZINHO LTDA (IMIC) vendeu para MIL PARTICIPAÇÕES os materiais e equipamentos que formam um “Sistema de Concentração Mineral”, conforme constante da cláusula OBJETO, mediante cláusula de RESERVA DE DOMÍNIO. Confira as principais cláusulas:

No tocante à alegação de que com o inadimplemento contratual da
Mil Participações,
a empresa
CIA. PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÃO S/A (CPM)
, assumiu a dívida, se comprometendo a realizar o pagamento parcelados à
IMIC
, tal argumento se mostra verdadeiro, conforme se denota do
INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
de
ID nº 212748429
. Confira as três primeiras páginas:

Novamente, a
INDÚSTRIA MECÂNICA IRMÃOS CORGOZINHO LTDA

(IMIC)
não recebeu o valor assumido pela
CIA.

PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÃO S/A (CPM)
, dando azo à
Execução de Título Extrajudicial nº 5085921-92.2021.8.13.0024
, com trâmite na 11ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonto-MG (abaixo), de onde fora determinada a constrição dos equipamentos, objeto da reserva de domínio, que se encontram instaladas na planta industrial de Poconé-MT., que também é objeto de constrição na comarca deste Estado, na ação de execução em que ALTMA move contra CPM. Confira:

O histórico acima realizado aponta a relação societária outrora mantida entre
IMIC e CPM
, derivada de investimentos citados no
MEMORANDO DE ENTENDIMENTOS,
o que restou confirmado na
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
da executada
CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÃO S/A
,
realizada em
08/08/2018
, em Sarzedo-MG, em que apresentaram como acionistas
ESPAÇO MINERAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
;
IMIC
-
INDÚSTRIA MECÂNICA IRMÃOS CORGOZINHO LTDA
; JDP CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA; SCHOR E SANCHES CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA; e
MIL PARTICIPAÇÕES
.

Ainda compra a sociedade entre credor e devedores o
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO de ID nº 133789187
da empresa
CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÃO S/A
, com a divisão de cotas de cada acionista. Confira:

Embora a credora da execução tenha sido sócia das demais empresas executadas, de fato, não há como deduzir se tal sociedade deu-se para fraudar credores ou para ocultar bens - até porque, os bens dados em GARANTIA DE RESERVA DE DOMÍNIO, em que a embargada e a embargante disputam em execuções distintas, pertenciam à própria credora
IMIC
-
INDÚSTRIA MECÂNICA IRMÃOS CORGOZINHO LTDA,
conforme se verifica do CONTRATO DE RESERVA DE DOMÍNIO acima.

Ademais, a sociedade em questão foi desfeita em 15/03/2019, com a destituição do sócio da IMIC (ANTÔNIO JOÃO SILVA), conforme se verifica a
ATA DE ASSEMBLEIA
de
ID nº 136735173
, permanecendo na sociedade os demais acionistas. Confira um fragmento da citada ata.

(...)

(...)

Assim, o único fato que vincula as empresas
IMIC e CPM
corresponde à citada dívida expressamente confessada pela CPM no Instrumento firmado em março/2021, cujo recebimento a IMIC pleiteia nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n° 5085921-92.2021.8.13.0024
, já mencionada acima.

Portanto, muito embora não se possa garantir com certeza absoluta qualquer fraude, certo é que o
CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO
(I
D nº 212751760
), celebrado entre
INDÚSTRIA MECÂNICA IRMÃOS CORGOZINHO LTDA – IMIC
e
MIL PARTICIPAÇÕES LTDA
, não possui comprovação do regular registro junto ao Cartório competente para valer contra terceiros, o que se fazia necessário, conforme disposto no artigo 522 do Código Civil:

“Art. 522. A cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros”.

Sobre o tema, inclusive do TJMT:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO – ART. 522 DO CC - AUSÊNCIA REGISTRO PÚBLICO DO INSTRUMENTO DO CONTRATO PERANTE O CARTÓRIO COMPETENTE – INOPONIBILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA PERANTE TERCEIRO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A exposição concisa, porém satisfatória dos fundamentos pelos quais o julgador expressa o seu convencimento sobre os termos da pretensão, com indicação de forma clara e inequívoca das razões pelas quais acolhe ou rejeita os pedidos, não configura nulidade da decisão à falta de fundamentação.
2. O art. 522 do CC estabelece que a “cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros” e o art. 523, parte final, do CC dispõe que na “dúvida, decide-se a favor do terceiro adquirente de boa-fé”.
3. Se não há qualquer informação da existência de registro junto ao cartório competente, há inoponibilidade da cláusula de reserva de domínio à terceira pessoa."
(TJ-MT 10179084120218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2022)

"
APELAÇÃO CÍVEL. RESERVA DE DOMÍNIO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ
. SENTENÇA MANTIDA. A cláusula de reserva de domínio não registrada no órgão competente é inoponível em relação a terceiros, a teor do que dispõe o art. 522 do Código Civil, presumindo-se a condição de boa-fé do terceiro adquirente, salvo se demonstrada, modo inequívoco, que este tinha pleno conhecimento da situação do bem e da impossibilidade de realização do negócio.
No caso dos autos, diante da ausência de registro do contrato de compra e venda com reserva de domínio, incumbia à embargada demonstrar a alegada má-fé do embargante, ônus do qual não se desincumbiu
. APELO DESPROVIDO."
(TJ-RS - AC: 00267079720208217000 NONOAI, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Data de Julgamento: 27/11/2020, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2020)

"APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - PERDAS E DANOS - COMPRA E VENDA COM
CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO - VALIDADE PERANTE TERCEIROS - REGISTRO - NECESSIDADE - ART. 522, CC
- TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL - TRADIÇÃO.
O art. 522 do Código Civil dispõe que a cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros
. Se o bem se encontra na posse, uso e gozo do réu, entende-se ser este o atual proprietário, embora as formalidades legais de transferência pertinentes ao veículo ainda não tenham se consumado. Sendo reconhecida a propriedade do réu sobre o veículo, deve ser rejeitado o pedido de busca e apreensão."
(TJ-MG - Apelação Cível 1.0000.21.209173-0/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, julgamento em 02/12/2021, publicação da súmula em 02/12/2021)

Aliás, a sentença recorrida foi muito clara e objetiva ao apontar que a embargante/apelante não logrou êxito em demonstrar a ilegalidade do arresto justamente porque a reserva de domínio, que poderia viciar a constrição da posse pela embargada/exequente, não contou com o devido registro. Desta forma, a cláusula de reserva de domínio não pode ser oposta contra terceiro.

Se não bastasse, além da ausência de registro do
CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO
, que foi pactuado em
18/01/2019
, certo é também que o
INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, celebrado entre a agravada
IMIC
-
INDÚSTRIA MECÂNICA IRMÃOS CORGOZINHO LTDA
e
CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÃO S/A
(CPM) tendo como garantidora solidária a empresa
MIL PARTICIPAÇÕES LTDA
, objeto da execução na Comarca de Belo Horizonte, foi assinado em
12/03/2021
, quando a executada já cumulava diversas dívidas, inclusive com a empresa agravante
ALTMA INDUSTRIAL E GUINDASTE EIRELI
,

portanto, não há como infirmar a conclusão da sentença recorrida.

Inclusive inexiste no aludido instrumento de transação extrajudicial o reconhecimento de firma de seus protagonistas, o que seria necessário para conferir maior segurança jurídica ao documento, o que macula o documento.

Desta forma, por qualquer ângulo que se analise a causa, o direito não socorre à parte apelante, assim sendo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Ainda, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025